Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA NO NRAD - NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Réu ao pagamento à autora do retroativo dos valores referentes à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no montante de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da respectiva carreira, no valor de R$ 53.674,39, conforme planilha do id Num. 101467353 - Pág. 1, referente ao período de agosto/2016 a julho/2021; condenar o réu ao pagamento à autora das parcelas que vencerem no curso do processo, a partir de agosto de 2021, atualizadas e corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora desde a citação, até a implementação em folha de pagamentos; garantir à autora a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no montante de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da respectiva carreira, nos termos da Lei no 2.339 de 12 de abril de 1999; e, determinando que seja incluída a GCET no contracheque da requerente.

2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital n. 2.339/99) foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
3. Da análise dos autos, verifica-se que a autora exerce a função de enfermeira e se encontra lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Trata-se de unidade de atendimento à população para assistência à saúde, prestando serviços de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência.
4. Portanto, embora não se denomine o NRAD como posto ou centro de saúde, é certo que a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja o direito ao recebimento da gratificação referida. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1210919, 07027184520198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: DISTRITO FEDERAL versus CAROLINA NACFUR MACEDO.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.